Tribunal: TJDFT
Processo: 0739627-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0739627-03.2020.8.07.0000 PACIENTE: TIAGO DE ARAUJO JESUS IMPETRANTE: RAFAEL CALVET CORTES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL CALVET CORTES em favor de TIAGO DE ARAUJO JESUS, tendo em vista a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal. Em resumo, o impetrante alega a falta dos requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar, invocando o princípio da presunção da inocência e salientando que o decreto prisional desconsiderou as condições favoráveis do paciente, que tem endereço fixo, família constituída e ocupação lícita. Também assenta que as circunstâncias do fato não perfazem a materialidade do crime de roubo nem a autoria respectiva, pois o seu reconhecimento pela suposta vítima não se deu de forma adequada, daí por que requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, deferindo-se a liberdade provisória, nos termos do art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Examinando os autos, e em que pese à argumentação do impetrante, tenho a custódia cautelar fundou-se em elementos suficientes colhidos das circunstâncias do fato criminoso, dando conta, ressalvado este estreito âmbito preliminar, da periculosidade do acusado em vista do seu histórico criminoso e o consequente risco da reiteração delitiva. Confira-se, a propósito, parte da fundamentação do decreto prisional, realizado em sede de audiência de custódia (id 19512897), verbis: No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, aos autuados cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP), a ficha penal do primeiro agente demonstra ser ele reincidente, pois o autuado TIAGO DE ARAUJO JESUS já aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o inciso na norma do inciso II do mesmo art. 313 do Código Processual. (...) Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Nesse quadro, tenho que parecem satisfeitos, num exame perfunctório e preliminar, os requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar imposta ao paciente, de modo que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator